Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM ENCCEJA E ENEM. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais deferiu o pedido de remição pela aprovação parcial em quatro áreas de conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391 do Conselho Nacional de Justiça (ID 74058635 - pág. 295/298).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de nova remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo após o apenado já ter sido beneficiado com remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, ambos voltados à certificação de nível médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite a concessão de remição de pena pela aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, como o ENCCEJA e o ENEM, reconhecendo a importância da dedicação do apenado aos estudos durante a execução da pena.
4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o fato do reeducando ter obtido remição pela aprovação no ENCCEJA não obsta a remição por aprovação no ENEM, não configurando, portanto, duplicidade de benefício.
5. A aprovação no ENEM configura fato gerador autônomo de remição de pena, mesmo que o apenado já tenha sido beneficiado com remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, ambos voltados ao ensino médio. A maior complexidade e finalidade distinta do ENEM em relação ao ENCCEJA justificam a remição adicional, por representarem esforço intelectual diverso.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025; TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, PJe: 12/09/2025; TJDFT, Acórdão 2048856, 0732393-91.2025.8.07.0000, Relator: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, PJe: 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2049752, 0735837-35.2025.8.07.0000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, PJe: 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 2044607, 0733189-82.2025.8.07.0000, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, PJe: 22/09/2025.